Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-13.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705831-13.2019.8.07.0014 RECORRENTE: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: DIEGO CAVALCANTE GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. DESTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A TERCEIRO. 1. O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações feitas pelas partes, mas apenas aquelas que são relevantes para a decisão do caso. Pelo princípio da congruência, a decisão do juiz deve estar em conformidade com as questões que foram apresentadas e que têm importância dentro da convicção formada. Rejeitadas as preliminares de ausência de fundamentação e de violação ao contraditório. 2. A petição inicial que atende aos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC não pode ser considerada inepta. Precedentes desta Corte. 3. Com fundamento nas provas produzidas nos autos, e não tendo a parte embargada, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, se incumbido do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante, mostra-se correta a desconstituição do título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de compra e venda de imóvel vendido a terceiro. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, inciso VI, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação das decisões; b) artigo 7o do Código Adjetivo Civil, argumentando que não teve oportunidade processual adequada para se defender e produzir provas no tocante às alegações trazidas na peça de memoriais da parte recorrida, o que enseja ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigos 319, incisos III e IV, e 330, ambos do CPC, ante a inépcia da inicial pelo não preenchimento de seus requisitos; d) artigo 784 do mesmo diploma legal, pugnando pelo reconhecimento da validade e eficácia jurídica do contrato celebrado junto ao recorrido, uma vez que os valores ajustados não foram devidamente repassados ao recorrente, caracterizando o inadimplemento contratual de dívida líquida, certa e exigível. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso VI, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 7o, 319, incisos III e IV, 330 e 784, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de compra e venda de imóvel, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030